Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-50.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005280-50.2017
APELANTE: DUILIO PIATO JUNIOR.
APELADA: ALUMIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA.
Vistos.
Não obstante a Coordenadoria Financeira informar o recolhimento do preparo, no Id. 65313966, nota-se que o pagamento se refere à “Distribuição - Outros”, no valor de R$503,24.
Posto assim, certifique-se, a Secretaria, se houve o efetivo pagamento do preparo pelo recorrente, Duilio Piato Junior.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR